Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700926-71.2024.8.07.0019 Número do processo na origem: 0700926-71.2024.8.07.0019 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIA BERENICE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Da leitura dos autos, verifica-se que o Juízo a quo, identificando que os processos n.o 0700926-71.2024.8.07.00019 e n.o 070041-89.8.07.0019 se encontravam ligados pelo liame da conexão, procedeu ao julgamento simultâneo, mas tratando separadamente a situação de cada um em capítulo próprio. Não obstante esse cuidado, a análise inicial das razões recursais sugere um possível desalinhamento com relação ao resultado e os fundamentos da sentença. Note-se que os argumentos veiculados no recurso parecem direcionados a refutar unicamente o capítulo do decisum que é dedicado ao exame do processo n.o 070041-89.8.07.0019. Nesse contexto, evidenciada a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade recursal, na forma do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se a ré/apelante no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora